Tribunal: TRF3
Processo: 5164300-78.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
818/821)

5164300-78.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164300-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: ANTONIA SILVEIRA DA SILVA BUENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIA SILVEIRA DA SILVA BUENO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164300-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIA SILVEIRA DA SILVA BUENO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: ANTONIA SILVEIRA DA SILVA BUENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do v. acórdão que negou provimento à apelação do ora embargante e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o exercício de labor urbano no período de 05.08.1969 a 20.04.1974, condenando o INSS a pagar à requerente o benefício de aposentadoria por idade híbrida, nos termos do art. 48 e seguintes da Lei n°8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo (ID 63950960).

O v. acórdão embargado encontra-se assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. EMPREGADA DOMÉSTICA. LABOR ANTERIOR A 1972. LABOR RURAL COMPROVADO POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA ORAL.PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer períodos de labor rural e urbano da autora, sem registro em CTPS, para o fim de propiciar a concessão da aposentadoria por idade, nos termos do artigo 48 §3o e §4o, da Lei 8.213/91.

- Viabilidade do cômputo de períodos de trabalho rural e urbano para fins de concessão de aposentadoria nos termos do art. 48, §3o e §4o, da Lei 8213/1991.

- A autora apresentou declaração ratificada pelo Ministério Público a respeito do labor alegado. Trouxe aos autos, ainda, declaração do ex-empregador confirmando a existência do vínculo e a data do encerramento. O labor rural alegado foi confirmado pela prova oral colhida em audiência.

- É possível reconhecer que a autora exerceu atividades rurais de 02.05.1964 a 16.07.1969. Os termos inicial e final foram fixados em atenção ao conjunto probatório e aos limites do pedido.

- O labor urbano cujo reconhecimento se pleiteia ocorreu no período de 05.08.1969 a 20.04.1974, na função de empregada doméstica. Trata-se de vínculo iniciado e quase integralmente trabalhado em período anterior à vigência da Lei no 5.859, de 11-12-1972, em vigor desde 09-04-1973, que tornou obrigatória a anotação do contrato de trabalho doméstico em CTPS.

- A autora atuou como doméstica antes de disciplinada a profissão, sendo natural a inexistência de anotação do contrato de trabalho em sua CTPS. Nesse caso, não seria razoável exigir a apresentação de documentação contemporânea ao vínculo.

- Possível acolher como início de prova material a declaração firmada pela ex-empregadora em época posterior à da prestação dos serviços.

- A autora apresentou início de prova material do alegado, consistente em declaração firmada pela ex-empregadora. O teor do documento foi corroborado pelas testemunhas ouvidas.

- Possível reconhecer que a autora exerceu atividade urbana no período de 05.08.1969 a 20.04.1974, junto à empregadora Anna Paola Puletti Briani.

- Somados os períodos de trabalho ora reconhecidos com os períodos de contribuição constantes do sistema CNIS da Previdência Social, a autora contava com treze anos e onze dias de trabalho, por ocasião do requerimento administrativo.

- Conjugando-se a data em que foi implementada a idade, o tempo de serviço comprovado nos autos e o art. 142 da Lei no 8.213/91, tem-se que foi integralmente cumprida a carência exigida (138 meses). A autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado em 09.02.2016, data do requerimento administrativo.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a data desta decisão, considerando que o pedido de aposentadoria foi julgado improcedente pelo juízo "a quo".

- As Autarquias Federais são isentas de custas, cabendo somente quando em reembolso.

- Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo da Autarquia improvido.”

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de vícios a serem sanados pela via dos embargos de declaração. Afirma que o tempo rural admitido pelo Juízo não poderá ser considerado como carência de benefício, por violação aos artigos 24, 48 e 55, todos da Lei n° 8.213/91, bem como aos artigos 195, §5o, e 201, da Constituição Federal. Alega que o tempo de serviço prestado na condição de empregada doméstica, anterior a 09 de abril de 1973, só pode ser reconhecido para fins previdenciários com a devida indenização das contribuições não recolhidas. Aduz a inexistência de início de prova material, eis que o único documento apresentado pela parte adversa se limita a uma declaração extemporânea emitida por particular em janeiro de 2016, sendo entendimento dominante nos Tribunais que declarações não contemporâneas aos fatos não se revestem de característica de prova material, equivalendo tão somente a uma prova testemunhal, sendo omisso o v. acórdão neste ponto. Ressalta que, quanto à correção monetária das parcelas vencidas, deverão ser observadas, por ora, as disposições da Lei n. 11.960/2009, eis que não houve julgamento definitivo do RE 870.947. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento (ID 70676196).

Resposta da embargada (ID 97861828).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164300-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIA SILVEIRA DA SILVA BUENO

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: ANTONIA SILVEIRA DA SILVA BUENO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Não merece acolhimento a insurgência do embargante.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Vício algum se verifica na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração do INSS.

In casu, o v. acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia recursal, consignando a viabilidade do cômputo de períodos de trabalho rural e urbano para fins de concessão de aposentadoria por idade na modalidade híbrida, nos termos do art. 48, §3o e §4o, da Lei 8.213/1991.

Cumpre mencionar que no voto condutor está expresso o entendimento adotado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3o do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural”. (STJ. REsp 1407613 / RS. RECURSO ESPECIAL: 2013/0151309-1. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento: 14/10/2014. Data da Publicação/Fonte: DJe 28/11/2014).

Com efeito, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.674.221/SP, julgado em 14/08/2019, referente ao Tema 1.007 dos recursos repetitivos, firmou tese nos seguintes termos: "O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo." (REsp 1674221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

Relativamente à necessidade de início de prova documental quanto ao labor rural e ao urbano, o voto condutor não contem qualquer vicio, eis que assim ponderou:

“Para demonstrar a atividade rurícola alegada, a autora trouxe documentos com a inicial, destacando-se os seguintes:

- documentos de identificação da autora, nascida em 13.06.1944;

- declaração prestada pela autora ao Ministério Público do Estado de São Paulo em 31.08.1994, na qual afirma que prestou trabalho rural no período de maio de 1964 a 16.07.1969, na Fazenda Monte Alegre, no município de Agudos, junto ao empregador Companhia Agro Florestal Monte Alegre – CAFMA, ratificada por Promotor de Justiça;

- declaração prestada pela empresa Duraflora, em 22.08.1994, informando que, em buscas no arquivo inativo da empresa, encontraram Termo de Audiência de Homologação de pedido de demissão realizado pela autora, realizado perante Juiz de Direito em 16.07.1969, e registrando que, em virtude de intempéries climáticas, foi destruída a documentação do período inicial da empresa foi destruída, motivo pelo qual não dispõe de outros documentos que permitam comprovar a data da efetiva contratação da ex-funcionária.

Em audiência, foram tomados o depoimento da autora e de testemunhas, que confirmaram o labor rural alegado.

A convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade, com vínculo empregatício, ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

(...)

No caso dos autos, a autora apresentou declaração ratificada pelo Ministério Público a respeito do labor alegado. Trouxe aos autos, ainda, declaração do ex-empregador confirmando a existência do vínculo e a data do encerramento. O labor rural alegado foi confirmado pela prova oral colhida em audiência.

Em suma, é possível reconhecer que a autora exerceu atividades rurais de 02.05.1964 a 16.07.1969.

Os termos inicial e final foram fixados em atenção ao conjunto probatório e aos limites do pedido.

Passo a apreciar o pedido de reconhecimento de labor urbano.

A convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade remunerada, com vínculo empregatício, ou não, durante determinado período, em hipóteses como a dos autos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

Ocorre que, no caso dos autos, o labor cujo reconhecimento se pleiteia ocorreu no período de 05.08.1969 a 20.04.1974, na função de empregada doméstica.

Trata-se de vínculo iniciado e quase integralmente trabalhado em período anterior à vigência da Lei no 5.859, de 11-12-1972, em vigor desde 09-04-1973, que tornou obrigatória a anotação do contrato de trabalho doméstico em CTPS.

Verifica-se, assim, que a autora atuou como doméstica antes de disciplinada a profissão, sendo natural a inexistência de anotação do contrato de trabalho em sua CTPS. Entendo que, nesse caso, não seria razoável exigir a apresentação de documentação contemporânea ao vínculo.

Possível, portanto, acolher como início de prova material a declaração firmada pela ex-empregadora em época posterior à da prestação dos serviços, juntada no Num. 27156656 - Pág. 1.

Sobre o tema, confira-se:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO PREVISTO NO §1o ART.557 DO C.P.C. EMPREGADA DOMÉSTICA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TESTEMUNHAL. I - Em regra, exige-se que o início de prova material seja contemporâneo ao período em que se pretende comprovar (Súmula 149 do STJ), exceção feita à empregada doméstica que tenha prestado serviço em período anterior à vigência da Lei 5.859/72, tendo em vista as peculiaridades da relação empregatícia e a tardia regulamentação profissional deste tipo de contrato de trabalho, motivo pelo qual se passou a admitir como início de prova material a declaração do ex-empregador, ainda que extemporânea. II - No caso em tela, a autora apresentou a declaração do ex-empregador, que constitui início de prova material da prestação de serviços como empregada doméstica, complementada por prova testemunhal, que confirmou a prestação de serviço no período reclamado. III - Mantidos os termos da decisão agravada que determinou a inclusão na contagem de tempo de serviço do período de 01.01.1959 a 31.10.1969, como empregada doméstica, independente do recolhimento das respectivas contribuições, ônus do empregador, sendo irrelevante tratar-se de período anterior a 1972, advento da Lei 5.859/72. Precedentes do STJ. IV - Agravo do INSS improvido (§1o art.557 do C.P.C)."

(TRF3. Processo AC 00229295620154039999. AC 2073667. Décima turma. Relator: Desembargador Federal Sergio Nascimento. Data da Decisão: 13/10/2015, Data da Publicação: 21/10/2015 - grifei)

Assim, no caso dos autos, verifica-se que a autora apresentou início de prova material do alegado, consistente em declaração firmada pela ex-empregadora. E o teor do documento foi corroborado pelas testemunhas ouvidas.

Dessa forma, é possível reconhecer que a autora exerceu atividade urbana no período de 05.08.1969 a 20.04.1974, junto à empregadora Anna Paola Puletti Briani.”

Cumpre ressaltar que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, se existente, é do empregador, não podendo o segurado ser prejudicado pela sua ausência.

Na espécie, restou reconhecido o tempo de labor rural remoto anterior a 1991 e o de trabalho doméstico, ambos sem anotação em CTPS, os quais somados ao período de contribuição comprovado nos autos, totalizou tempo de trabalho da autora de 13 (treze) anos e 11 (onze) dias de trabalho, por ocasião do requerimento administrativo.

Assim, conjugando-se a data em que foi atingida a idade de 60 anos, o tempo de serviço comprovado nos autos e o art. 142 da Lei no 8.213/91, tem-se que, por ocasião do requerimento administrativo, havia sido cumprida a carência exigida (138 meses), de modo a estarem preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade híbrida à autora.

Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, o voto condutor consignou que deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Destarte, a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.